Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708821-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: TOO YUMMYY SANDUBA &amp; PIZZA LTDA, GERIVALDO PASSOS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0713337-25.2023.8.07.0006, declarou nula a citação dos Executados, nos seguintes termos: “Quanto à citação da parte executada, mister reconhecer a nulidade do ato. A citação é ato formalíssimo e deve seguir os ditames legais. Isto porque, conforme documentos que instruem a certidão da oficiala de justiça, a ré não manifestou ciência e não enviou qualquer documento a conferir legitimidade ao ato. Da forma como realizado, não se pode presumir exime de dúvidas que a citação se aperfeiçoou. Diante disso, declaro nula a citação de ID 182976059. Defiro a pesquisa de endereços nos sistemas conveniados. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada para ter ciência e se manifestar sobre a certidão de ID182976059, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.” Em síntese, sustenta que a referida decisão deve ser reformada, pois a situação fática demonstra a manobra de os Executados se esquivarem de cumprir sua obrigação. Argumenta ser possível a citação por meio de aplicativos eletrônicos, conforme os artigos 6o e 7o da Portaria CG no 34, de 2.3.2021. Destaca que os dispositivos eletrônicos exigem a juntada do print da conversa e certidão que discrimine as circunstâncias da diligência e a confirmação da leitura. Afirma que todos os indícios apontam que os Agravados tiveram ciência da citação, conforme detalhado pelo oficial de justiça. Destaca que o oficial de justiça goza de fé-pública, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, presumindo-se a veracidade do que foi certificado. Indica precedentes jurisprudenciais que validam a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que observados os requisitos legais. Argumenta que a ausência de documento de identificação do primeiro citando não invalida a citação, pois há indícios de que tinha ciência da Execução contra ele ajuizada. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para considerar válida a citação questionada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 56573920- 56573922). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, em 4.1.2024, foi certificado pelo Oficial de Justiça que Gerivaldo Passos Borges foi citado por ligação telefônica e a contrafé lhe foi encaminhada por WhatsApp (Id. 56573194), in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, de posse do telefone (61) 99202-0027, constante de certificação exitosa anterior, tentei entrar em contato com o destinatário, mas o telefone encontrava-se desligado, e as mensagens não foram visualizadas. Assim, em 14/12/2023 às 18:10, dirigi-me à SMLN MI TRECHO 07, CHÁCARA 17, CJ E, CASA 6, RUA BALSAMO, SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 71540-075, e fui informado pelo Sr. Raimundo Teixeira, que o destinatário teria se mudado há cerca de seis meses, tendo na ocasião fornecido o telefone da esposa CRISLANE (61) 99854-1516. Liguei então para o telefone fornecido, e em contato com Crislane, esta disse ser ex-esposa do destinatário, e disse que este teria perdido o telefone e que estaria residindo em edifício em frente à Escola ABC, no Paranoá, apartamento 101. Logo após, a ex-esposa entrou em contato informando que o destinatário estaria com novo número de telefone, qual seja (61) 99893-7520. Entrei então em contato com o referido número, e em 15/12/2023 às 12:36, PROCEDI À CITAÇÃO de GERIVALDO PASSOS BORGES, CPF 668.880.185-04, telefone (61) 99893-7520, por contato telefônico e mensagens por voz, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ pelo aplicativo WhatsApp, em anexo. Salienta-se que foi solicitado documento de identificação, e o destinatário informou que encaminharia quando chegasse em sua residência, todavia posteriormente se manteve inerte. Contudo, houve a respectiva confirmação da identidade do destinatário, bem como ciência do teor da comunicação processual, sobretudo porque a todo momento se colocou como o destinatário, em seu perfil verifica-se fotografia coincidente com aquela constante do telefone anteriormente contatado, constante dos sistema, respondeu corretamente e positivamente quando qualificado, ouviu atentamente os termos da ordem judicial, se prontificou a fornecer o documento, manifestou interesse em receber a comunicação processual, tirando as dúvidas que lhe ocorreram, bem como houve confirmação de leitura das mensagens e da ordem judicial.” (g.n) No caso concreto, o mandado tinha o objetivo de citar Too Yummyy Sanduba &amp; Pizza Ltda., conforme se infere do Id. 174004516 dos autos de origem, e não o avalista da Cédula de Crédito Bancário CCB Financiamento, Genibaldo Passos Borges. Embora Genibaldo Passos Borges seja um dos executados, por ser o fiador do título, a certidão do oficial de justiça, em momento algum, menciona que a pessoa jurídica é a citanda. Chama a atenção, ainda, o fato de a Execução ter sido proposta contra Pizza Império Lanchonete e Pizzaria Ltda. e no mandado de citação constar como citanda Too Yummyy Sanduba &amp; Pizza Ltda. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela recursal para considerar válida a citação questionada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora